Tribunal: TJES
Processo: 0016214-46.2014.8.08.0012
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Alienação Fiduciária; Liminar
Data de julgamento: 2023-04-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0016214-46.2014.8.08.0012
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: MARINA FERREIRA DE ARAUJO
APELADO: ITAU UNIBANCO S.A.
RELATOR(A):ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALEGAÇÃO DE ABUSIVIDADE DE ENCARGOS CONTRATUAIS. MATÉRIA DE DIREITO. AUSÊNCIA DE CONEXÃO OU DE PREJUDICIALIDADE COM A AÇÃO DE REVISÃO DE CONTRATO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Nos termos do entendimento do c. STJ e do e. TJES, a discussão sobre abusividade de juros e de encargos contratuais constantes em contrato de financiamento bancário é puramente de direito, prescindindo de dilação probatória. Precedentes. 2. Caso concreto em que basta a análise dos encargos pré-fixados para apurar eventual ilegalidade cometida pelo banco ou instituição financeira. 3. A jurisprudência sedimentada do c. STJ orienta no sentido de que não há conexão ou relação de prejudicialidade entre a ação de busca e apreensão e a ação de revisão contratual, mesmo que ambas tratem do mesmo negócio jurídico. Precedentes do c. STJ. 4. Sentença mantida. 5. Recurso conhecido e desprovido.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 020 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: 020 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / 001 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO - Vogal / 012 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
001 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO (Vogal)
Acompanhar
012 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

APELAÇÃO CÍVEL N.º 0016214-46.2014.8.08.0012

APELANTE: MARINA FERREIRA DE ARAÚJO

APELADO: ITAÚ UNIBANCO S/A

RELATOR: DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

V O T O

Eminentes Pares, em Ação de Busca e Apreensão, fundada no Decreto-lei n.º 911/69, ajuizada pelo Itaú Unibanco S/A em face de Marina Ferreira de Araújo, a MM.ª Juíza
a quo
, após o regular processamento do feito, proferiu a Sentença reproduzida nas páginas 375-382 do documento eletrônico relativo aos autos físicos, na qual julgou procedente o pedido:

“(...) para CONSOLIDAR DEFINITIVAMENTE a propriedade e posse plena e exclusiva do bem descrito na inicial e constante no contrato de fls. 14/18, no patrimônio da parte requerente.”

Inconformada com a conclusão ora citada, a Requerida, ora Apelante, interpôs o recurso em julgamento (páginas 387-403), em cujas razões aduz que a Sentença deve ser anulada e/ou reformada porque, em síntese, a Magistrada deveria ter aguardado o desfecho da Ação Revisional n.º 0018694-31.2013.8.08.0012, a qual propôs em face do Apelado justamente para questionar as abusividades constantes no contrato de empréstimo firmado entre as partes.

Alega, ainda, que houve cerceamento do direito de defesa, uma vez que somente com produção de provas em audiência ou com prova pericial é que seria possível demonstrar os fatos descritos na petição inicial, bem assim que a Magistrada
a quo
deveria ter determinado a inversão do ônus da prova, já que a relação havida entre as partes se submete às normas do Código de Defesa do Consumidor (CDC).

A despeito, contudo, dos argumentos suscitados pela Apelante em suas razões recursais, o apelo em julgamento não é capaz de prosperar, já que os fundamentos contidos na Sentença estão em absoluta harmonia com as regras de regência do caso concreto e com o entendimento jurisprudencial de hipóteses semelhantes à dos autos.

O argumento pertinente ao cerceamento de defesa, por exemplo, não prospera porque já há muito o colendo Superior Tribunal de Justiça (STJ) orienta no sentido de que, em regra, nas causas de revisão de contrato bancário – como o existente nos autos – a discussão havida é puramente de direito e não exige dilação probatória. Neste sentido:

AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. CONTRATO BANCÁRIO. REVISÃO. COMISSÃO DE PERMANÊNCIA. JUROS REMUNERATÓRIOS. CAPITALIZAÇÃO MENSAL. 1 -
A análise da legalidade da cobrança de comissão de permanência e de juros remuneratórios acima do patamar de 12% ao ano, não encontra óbice nas súmulas 7/STJ, posto tratar-se de matéria de direito
, já pacificada nos termos das Súmula 294 e 382 do STJ, respectivamente. 2 - Ausente o prequestionamento das matérias relativas à cumulação da comissão de permanência com encargos moratórios, bem como da ausência de vigência e de inconstitucionalidade da MP 1963-17/2000, porquanto não apreciadas pelo julgado recorrido, inviável o seu conhecimento. Incide, na espécie, as súmulas 282 e 356/STF. 3 - Face o disposto na Lei 4.595/64, inaplicável a limitação dos juros remuneratórios nos contratos celebrados com instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional, (súmula 596/STF), salvo nas hipóteses previstas em legislação específica. 4 - A comissão de permanência, limitada à taxa média dos juros de mercado, apurada pelo BACEN, e adstrita à taxa contratada para a normalidade, é devida para a inadimplência, desde que não cumulada com correção monetária, juros remuneratórios, moratórios e multa (súmulas 30, 294 e 296 /STJ). 5 - AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. (AgRg no REsp n. 927.064/RS, relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, julgado em 28/6/2011, DJe de 1/7/2011). (Sem grifo no original).

Em idêntica conclusão, cito os seguintes julgados deste egrégio Tribunal de Justiça (TJES):

APELAÇÃO CÍVEL AÇÃO MONITÓRIA PRELIMINAR DE NULIDADE DE SENTENÇA REJEITADA PRELIMINAR DE INCOMPERÊNCIA DO JUÍZO RECUPERAÇÃO JUDICIAL REJEITADA MÉRITO EMBARGOS MONITÓRIOS CONTRATO DE CÂMBIO E CARTA FIANÇA PROVA ESCRITA HÁBIL A INSTRUIR O FEITO MONITÓRIO
REVISÃO CONTRATUAL
POSSIBILIDADE DESÁGIO EQUIVALENTE A
JUROS REMUNERATÓRIOS ABUSIVIDADE LIMITAÇÃO À TAXA MÉDIA DE MERCADO
COMISSÃO DE PERMANÊNCIA COBRANÇA ISOLADA LEGALIDADE LIMITAÇÃO DOS ENCARGOS CONTRATUAIS À DATA DO AJUIZAMENTO DA AÇÃO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Preliminar de Nulidade de Sentença Cerceamento de Defesa. Rejeitada.
Este e. Tribunal de Justiça possui entendimento assente acerca da inexistência de cerceamento em casos desse jaez, porquanto a revisão de contrato bancário versa unicamente sobre matéria de direito
. (...). (TJES, Classe: Apelação Cível, 011190025913, Relator: CARLOS SIMÕES FONSECA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 08/03/2022, Data da Publicação no Diário: 30/03/2022). (Sem grifo no original).

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. ANÁLISE DAS CLÁUSULAS CONTRATUAIS. MATÉRIA DE DIREITO. PRELIMINAR REJEITADA
. MÉRITO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. REVISÃO CONTRATUAL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. JUROS SUPERIORES A 12% AO ANO. POSSIBILIDADE. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. PREVISÃO NO CONTRATO. VALIDADE DA CLÁUSULA DE VENCIMENTO ANTECIPADO DO CONTRATO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. I. DA PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA I.I. A prova dos autos é dirigida ao magistrado, sendo que a análise da plausibilidade da prova requerida é questão afeta ao livre convencimento motivado do Magistrado, consoante prescreve os artigos 370 e 371, do Código de Processo Civil. I.II.
Os pedidos delineados cingem-se à análise das cláusulas Contratuais impugnadas e a matéria objeto de discussão é estritamente de direito e amplamente sedimentada em sede do Egrégio Superior Tribunal de Justiça bem como deste Egrégio Tribunal de Justiça, não havendo, portanto, falar-se em cerceamento de defesa
. I.III. Preliminar Rejeitada. (...). (TJES, Classe: Apelação Cível, 017150019804, Relator: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Relator Substituto: VICTOR QUEIROZ SCHNEIDER, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 23/11/2021, Data da Publicação no Diário: 06/12/2021). (Sem grifo no original).

APELAÇÃO.
AÇÃO DE REVISÃO CONTRATUAL
COM PEDIDO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS.
ALEGAÇÕES GENÉRICAS DE ABUSIVIDADE EM CONTRATO BANCÁRIO
. IMPOSSIBILIDADE DE RECONHECIMENTO DE ABUSIVIDADE DE OFÍCIO. (...) Não é faculdade a parte deduzir pedido genérico, pois, na ação revisional, cabe à parte apontar onde residem as razões de seu inconformismo, não bastando formular alegações genéricas de abuso, já que o juiz não pode decidir sobre questões em tese e nos contratos bancários, é vedado ao julgador conhecer, de ofício, da abusividade das cláusulas (Súmula 381, STJ). 2) Ao tempo do ajuizamento da ação revisional, incidental à monitória em apenso, a recorrente tinha acesso aos contratos e seus dados, de modo que deveria ter impugnado de modo específico o que considerava abusivo, mas assim não procedeu, como bem pontuado pelo juízo a quo, por confiar na inversão pura e simples do ônus da prova. (...) Dessa forma, já existindo nos autos cópia do contrato celebrado entre as partes, e tratando-se de pedido de inversão do ônus da prova a fim de se comprovar a legalidade ou não de cláusulas contratuais, questão que envolve apenas matéria de direito, não se há de falar em dificuldade ou impossibilidade de o consumidor fazer provas de seu direito, não havendo razão para que seja deferido referido pedido. (...). (TJES, Classe: Apelação, 021130043728, Relator: RONALDO GONÇALVES DE SOUSA - Relator Substituto: CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 04/06/2019, Data da Publicação no Diário: 13/06/2019). (Sem grifo no original).

Impende ressaltar, ademais, que o contrato de financiamento firmado entre as partes (cópia às páginas 27-33) contém informação sobre todos os encargos pré-fixados incidentes sobre a operação, bem assim o número e o valor das prestações – também fixas – devidas pela Apelante, circunstância esta que, na linha do entendimento antes mencionado, dispensa a produção de prova para demonstração de alegado abuso ou ilegalidade cometida pelo Apelado.

De se destacar, ainda, que a Apelante nem sequer chega a apontar qual cláusula seria abusiva, o que impede o reconhecimento de ofício da alegação de ilegalidade, nos termos da Súmula n.º 381 do STJ (“
Nos contratos bancários, é vedado ao julgador conhecer, de ofício, da abusividade das cláusulas
”).

Ainda sobre o ponto em questão, informo a Vossas Excelências, apenas como
obiter dictum
, que na demanda revisional proposta pela Apelante restou constatado que os juros remuneratórios previstos no contrato firmado entre as partes são inferiores à taxa média de mercado em operações da mesma espécie à época da contratação.

Não procede, por fim, o argumento da Apelante no sentido de que a Magistrada deveria aguardar o desfecho da Ação de Revisão de Contrato, porquanto a jurisprudência do STJ é firme ao assentar a ausência de conexão entre a revisional e a busca e apreensão, ainda que o objeto de ambas seja o mesmo negócio jurídico. Neste sentido:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. REVISIONAL E BUSCA E APREENSÃO. INEXISTÊNCIA DE CONEXÃO. JUÍZOS DISTINTOS. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES. REFORMA DO ACÓRDÃO RECORRIDO. DECISÃO MANTIDA. 1.
O Superior Tribunal de Justiça tem entendimento pacificado de que não há conexão entre ação de busca e apreensão e revisional, mesmo que tenham por objeto o mesmo contrato
. 2. Ademais, esta Corte possui jurisprudência sedimentada no sentido da inexistência de conexão entre a ação revisional de contrato bancário e a ação de busca e apreensão, podendo ambas ser processadas em juízos distintos, como no caso em análise. 3. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.744.777/GO, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 20/9/2021, DJe de 23/9/2021). (Sem grifo no orginal).

ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. BUSCA E APREENSÃO. MEDIDA LIMINAR. CONSTITUIÇÃO EM MORA DO DEVEDOR. DECRETO-LEI N. 911/69. 1. A concessão de medida liminar em ação de busca e apreensão decorrente do inadimplemento de contrato com garantia de alienação fiduciária está condicionada tão-só à mora do devedor, que deverá ser comprovada por carta registrada expedida por intermédio de Cartório de Títulos e Documentos ou pelo protesto do título, a critério do credor (art. 2º, § 2º, do Decreto-Lei n. 911/69). 2.
A discussão das cláusulas contratuais na ação revisional não acarreta o sobrestamento da ação de busca e apreensão, porquanto não há conexão entre as ações e nem prejudicialidade externa
. 3. Recurso especial provido. (REsp n. 1.093.695/RS, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 2/12/2008, DJe de 18/12/2008). (Sem grifo no original).

Destarte, porque as alegações e os argumentos da Apelante não são suficientes a infirmar os fundamentos contidos na Sentença, a hipótese é de não provimento do recurso.

Do exposto, nego provimento ao recurso.

Sem majoração de honorários porque já fixados na Sentença no percentual máximo previsto em lei.

É como voto.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)